Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA. EVENTOS DE FORMATURA. ÁLBUM DE FOTOS. PREÇO, QUALIDADE E CONDIÇÕES DIVERSAS DA OFERTA CONTRATADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O caso em tela configura descumprimento contratual por parte da empresa Ré que, embora tenha se valido de cláusulas abusivas na execução do contrato de cobertura fotográfica em relação ao qual se obrigava frente ao Autor, causando ao ora Apelante verdadeira frustração e descontentamento quanto ao resultado dos serviços de fotografa e filmagem contratados, não deu ensejo ao dever de reparação a título de danos morais.
2. O fato de o Autor/Apelante ter experimentado situações desagradáveis e decepções decorrentes da má prestação dos serviços ou do inadimplemento contratual discutido não gera, de pronto, dano moral indenizável. Com efeito, a caracterização do dano moral em situação de descumprimento de obrigação pactuada exige a comprovação de circunstâncias excepcionais que efetivamente acarretem violações aos direitos de personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto, tratando-se, ao revés, de meros aborrecimentos cotidianos. Portanto, indevida a indenização por danos morais, pois ausentes pressupostos que levem à conclusão de que o Autor sofreu abalo em sua esfera psíquica e moral.
3. Em nosso ordenamento jurídico pátrio, o julgador está limitado ao princípio da adstrição, de forma que deve decidir a lide dentro dos limites objetivos em que foi proposta, não podendo fundamentar-se em causa de pedir diferente da narrada pelo autor, tampouco proferir decisão de natureza diversa da pedida, ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de incorrer em decisão extra, ultra ou infra petita, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC.
4. Não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2010). Ou seja, embora os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo no caso em tela não tenham sido os mesmos defendidos pelo Autor, chegando até mesmo a desagradá-lo nesse aspecto, é certo que se relacionam intimamente com a situação fática narrada nos autos, inclusive com a defesa da Ré, não extrapolando os limites objetivos da lide, de modo que não se cogita, na espécie, de sentença extra petita.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.